Tribunal: CARF
Processo: 10850.720390/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720390/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.039 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
FASE AGRÍCOLA DO PROCESSO PRODUTIVO. PARTES E PEÇAS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITOS
Na fase agrícola, era produzida a cana-de-açúcar, que constituía o principal
insumo da fase industrial. Portanto, as partes e peças empregadas em máquinas
e equipamentos agrícolas enquadravam-se no conceito de insumos e podiam
ser computadas na base de cálculo dos créditos.
TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA ENTRE ESTABELECIMENTOS
O transporte da matéria-prima (cana-de-açúcar) do local em que foi produzida
até o estabelecimento em que era aplicada no processo de produção de açúcar e
álcool atendia os critérios de essencialidade e relevância estabelecidos pelo
STJ no REsp 1.221.170/PR, pelo que podiam ser computados na base de
cálculo dos créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos calculados sobre
gastos com transporte de matéria-prima entre estabelecimentos da recorrente e sobre compras de
partes e peças aplicadas em máquinas e equipamentos agrícolas listadas pela fiscalização na
planilha “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E
IMOBILIZADO DO PROCESSO AGRÍCOLA”, em cuja coluna “FINALIDADE PRODUTO E
APLICAÇÃO” havia as seguintes referências: “proj impermeabilização caixa de vinhaça”, “proj.
ampliação refinaria amorfo”, “projeto duplicação cruz alta”, “proj outros investimentos – 007 –
0506 UAG”, “manutenção de benfeitorias”, “fábrica de adubo”, “proj outros investimentos – 008
– 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG” e “destilaria”.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720390/2013-11
Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.039 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720390/2013-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o processo de contestação da contribuinte contra Despacho Decisório, da
DRF em São José do Rio Preto/SP, emitido em 02/06/2016, que reconheceu
parcialmente o direito creditório de Cofins não cumulativo (código 5856), do período
de 09/2008, no valor de R$ 6.097,46 do valor pleiteado de R$ 295.375,81, e, em
consequência, homologou em parte as compensações declaradas nas Dcomp nos
36114.49206.251012.1.7.04-8670,
26963.34546.061112.04-1023
e
37415.33658.061112.1.3.04-6141.
O crédito solicitado é decorrente de pagamento de Cofins (código 5856), de
09/2008, estando assim demonstrado o pagamento a maior:

Em decorrência da análise procedida pela autoridade fiscal, com base memórias
de cálculo, planilhas, documentos fiscais e escrituração fiscal e contábil apresentados
pela contribuinte, constatou-se que o aumento dos créditos a descontar do valor
apurado da contribuição e que motivou a glosa deu-se por não haver autorização na
legislação de regência para desconto de créditos relativos a bens e serviços que não
são considerados insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, como no caso de: i) aquisição de bens do
imobilizado utilizados em processo produtivo distinto (processo agrícola), não
relacionados à produção de açúcar e álcool; e ii) pagamento de frete no transporte de
matéria-prima não relacionado à operação de venda de produtos fabricados (açúcar e
álcool); e iii) aquisição de bens e serviços utilizados como insumos em processo
produtivo distinto (processo agrícola), não relacionados à produção de açúcar e álcool,
bem como destinados à manutenção de máquinas e equipamentos de processo distinto
da venda de produtos fabricados.
Cientificada do Despacho Decisório, em 18/07/2016, a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade, discorrendo sobre o conceito de insumo na
sistemática não cumulativa da contribuição ao PIS e da Cofins, fazendo a distinção
existente entre as materialidades do IPI e dessas contribuições, conforme
entendimento do CARF, argumentando estar o conceito de insumo próximo ao que
conceitua o IRPJ acerca do conceito de custo.
Ressalta que o fundamento central do despacho decisório é que a fase agrícola
de sua atividade não se relaciona com o processo de fabricação dos produtos finais
(açúcar e álcool), razão pela qual todos os produtos e serviços utilizados nessa fase
não poderiam gerar o crédito de PIS e Cofins.
Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.039 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720390/2013-11

Segue com a análise das despesas citadas pela fiscalização cujos créditos foram
glosados:
- da glosa de créditos sobre aquisição, fabricação ou construção de bens do
imobilizado utilizados no processo agrícola: empregados na manutenção de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção
de bens destinados à venda, utilizados na produção da cana-de-açúcar para posterior
fabricação do açúcar e do álcool, está contemplado pelo art. 3o, VI, da Lei no 10.833,
de 2003, que garante o direito créditos não apenas sobre o imobilizado da indústria,
mas também aqueles utilizados na atividade meio, no caso, a produção agrícola;
- da aquisição de bens e serviços utilizados como insumos – processo agrícola:
são todos essenciais à sua atividade de produção de cana-de-açúcar para posterior
fabricação de açúcar e álcool, sendo os bens glosados necessários para o bom
funcionamento dos equipamentos utilizados na área agrícola;
- da aquisição de bens e serviços utilizados como insumos – Outros Processos:
são todos essenciais à sua atividade, uma vez que não são apenas bens e serviços da
indústria que ensejam a tomada de créditos, mas também os utilizados na sua atividade
meio, ou seja, bens e serviços empregados no plantio da cana-de-açúcar para posterior
fabricação de açúcar e álcool; e
- frete no transporte de matéria-prima (cana-de-açúcar): diz que não só o frete
na operação de venda gera crédito, mas o transporte da matéria-prima e demais
insumos desde seus próprios estabelecimentos até as outras instalações onde etapas
intermediárias da atividade são concluídas também constitui serviço material e
temporalmente envolvido na produção, citando entendimento do CARF.
É o relatório.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente e o Acórdão no06-
67.694 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito
passivo, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição
legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO DO INSUMO. EMPRESA
INDUSTRIAL. ATIVIDADE AGRÍCOLA.
Os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em atividade
(agrícola) anterior à fabricação do bem do final (açúcar, álcool, energia etc.),
Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.039 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720390/2013-11

que será destinado à venda, também devem ser considerados como
integrantes da cadeia produtiva da pessoa jurídica, para efeito de
creditamento das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES. PARTES E PEÇAS. SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS.
Somente os gastos com bens e serviços adquiridos que estejam vinculados a uma das
etapas do processo de produção de bens destinados à venda ou utilizados na manutenção
de bens do ativo da pessoa jurídica responsáveis pela produção de insumo ou de bens
podem ser considerados como insumos geradores de créditos das contribuições não
cumulativas do PIS/Pasep e da Cofins.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
MATÉRIA-PRIMA.
MOVIMENTAÇÃO
DE
INSUMOS.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à
venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as despesas efetuadas
com fretes contratados e/ou serviços relacionados com o transporte de produtos
acabados ou em elaboração entre estabelecimentos industriais e destes para os
estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica, não geram direito à apuração de
créditos a serem descontados da Cofins e do PIS/Pasep.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
A decisão recorrida apresentou o seguinte quadro, com síntese das glosas
revertidas:

O contribuinte interpôs recurso voluntário, para combater as glosas mantidas pela
DRJ.
Juntou laudo técnico, cujo objetivo foi o de “(. . .) estabelecer critérios de
essencialidade e/ou relevância das despesas e materiais utilizados nos processos industriais e
agrícolas do estabelecimento, uma vez que as operações da Sociedade são relacionadas com a
“Agroindústria”” (fls. 1.459 a 1.640, 1.649 a 1.654 e 1.655/arquivo não-paginável), e apresentou
os seguintes argumentos:
“3.1 Da Glosa De Créditos Sobre Dispêndios De Aquisição De Bens E Serviços –
Processo Agrícola”: conforme laudo técnico, os bens e serviços listados na planilha cujo título
está em epígrafe enquadram-se no conceito de insumos, conforme atestado pelo laudo técnico.
“3.2 Da Glosa De Créditos Sobre Dispêndios Com Frete No Transporte De
Matéria-Prima (Cana-De-Açúcar)”: o transporte da matéria-prima para outros estabelecimentos,
onde dar-se-á a conclusão da produção, constitui elemento essencial do processo produtivo e,
portanto, insumo (inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03), passível de creditamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 1712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.039 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720390/2013-11

Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio os argumentos de defesa, na ordem e sob os títulos em que se apresentam
no recurso voluntário.
“3.1 Da Glosa De Créditos Sobre Dispêndios De Aquisição De Bens E
Serviços – Processo Agrícola”
A fiscalização glosou créditos relacionados a aquisições de partes e peças de
máquinas e equipamentos, em razão de não terem sido aplicados na fase industrial (produção de
açúcar e álcool), porém na fase agrícola (produção de cana-de-açúcar) do processo produtivo ou
em “processo distinto”, isto é, nem na fase agrícola, nem na industrial (Despacho Decisório, fls.
1.145 e 1.146):
“(. . .)
Detalhando, o creditamento nas operações realizadas, mencionadas acima, pela
pessoa jurídica interessada, é indevido porque:
1. a aquisição ou fabricação ou construção de bens do imobilizado
utilizados em processo produtivo distinto (processo agrícola), ou seja,
não relacionados à produção de açúcar e álcool, isto é, não aplicados na
fabricação dos produtos destinados à venda, não gera direito de crédito por
falta de previsão legal (vide “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos
Indevidos Referentes a Aquisição de Bens, Serviços e Imobilizado do
Processo Agrícola – em Setembro de 2008” – em anexo).
2. (. . .)
3. a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos em processo
produtivo distinto, ou seja, não aplicados na fabricação dos produtos
destinados à venda, bem como destinados à manutenção de máquinas e
equipamentos de processo produtivo distinto, inclusive processo
agrícola, não gera direito de crédito por falta de previsão legal (vide
“Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a Aquisição
de Bens, Serviços e Imobilizado do Processo Agrícola – em Setembro de
2008” – em anexo; “Modelo Analítico Dinâmico –Créditos Indevidos
Referentes a Aquisição de Bens, Serviços e Imobilizado de Outros
Processos– em Setembro de 2008” – em anexo).
(. . .)” (g.n.)
A DRJ, fundada no REsp no 1.221.170/PR e PN RFB/COSIT 05/18, acatou os
créditos relacionados a bens e serviços relacionados à atividade agrícola, posto que integrante da
cadeia produtiva.
Fez menção a itens específicos do “tópico 3 – Insumo do Insumo” do PN
RFB/COSIT no 05/18, dos quais destaco o seguinte:

Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.039 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720390/2013-11

Contudo, manteve as glosas das compras de partes e peças aplicadas em máquinas
e equipamentos que apurou não terem integrado nem a fase agrícola, nem a fase industrial (fl.
1.428):
“(. . .)
Excluem-se dessa reversão, todavia, os valores de créditos que importam em R$
3.416,13 (46.144,20 x 7,6% x 97,41%), por não estarem os gastos vinculados à etapa
do processo de produção de bens destinados à venda, cuja “FINALIDADE PRODUTO E
APLICAÇÃO” tem-se: “proj impermeabilização caixa de vinhaça”, “proj. ampliação
refinaria amorfo”, “projeto duplicação cruz alta”, “proj outros investimentos – 007 –
0506 UAG”, “manutenção de benfeitorias”, “fábrica de adubo”, “proj outros
investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG” e
“destilaria”.
(. . .)”
Com base em laudo técnico (fls. 1.459 a 1.640, 1.649 a 1.654 e 1.655/arquivo
não-paginável), a recorrente sustenta que eram peças e partes de máquinas e equipamentos
agrícolas e. por conseguinte, tratava-se de insumos, e podiam ser computadas na base de cálculo
dos créditos da COFINS, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03.
Assiste razão à recorrente.
Nas planilhas anexas ao Despacho Decisório (fls. 1.151 a 1.224), verifica-se que a
DRJ manteve glosas de peças e partes aplicadas em máquinas e equipamentos utilizados na fase
agrícola (planilha “créditos indevidos referentes a aquisição de bens, serviços e imobilizado do
processo agrícola”, fls. 1.162 a 1.221), cujo produto final era a cana-de-açúcar, principal insumo
para produção de açúcar e álcool.
Não há dúvida, portanto, de que a fase agrícola constituía etapa integrante e
essencial à conclusão do processo industrial. Assim, as partes e peças empregadas nas máquinas
e equipamentos agrícolas podiam ser enquadradas no conceito de insumos e incluídas na base de
cálculo dos créditos de COFINS, sob o amparo do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03.
Em data posterior ao período auditado, porém com o objetivo de regulamentar o
novo conceito de insumos, `a luz da decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, o inciso VIII do
art. 172 da IN RFB no 1.911/19 enquadrou como insumo, para fins de creditamento de PIS e
COFINS, os bens para reposição empregados em máquinas e equipamentos industriais, no qual
também devem ser classificadas as partes e peças empregadas em máquinas e equipamentos
agrícolas:
“Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(. . .)
VIII - bens de reposição necessários ao funcionamento de máquinas e equipamentos
utilizados no processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
(. . .)”
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.039 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720390/2013-11

Cumpre destacar que não cabe a esta turma questionar se as partes e peças
deveriam ou não ser incorporadas ao imobilizado e os créditos tomados via depreciação, pois
este aspecto não foi abordado pela fiscalização.
“3.2 Da Glosa De Créditos Sobre Dispêndios Com Frete No Transporte De
Matéria-Prima (Cana-De-Açúcar)”
A fiscalização glosou os gastos com transporte de matéria-prima entre
estabelecimentos da recorrente (Despacho Decisório, fl. 1.145):
“(. . .)
Detalhando, o creditamento nas operações realizadas, mencionadas acima, pela
pessoa jurídica interessada, é indevido porque:
(. . .)
2. o pagamento de frete no transporte de matéria-prima em operação de venda,
ou seja, não relacionado à operação de venda dos produtos fabricados (açúcar e
álcool), não gera direito de crédito por falta de previsão legal (vide “Modelo Analítico
Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a Transporte de Matéria Prima ou de
Produto Acabado do Processo Agrícola – em Setembro de 2008” – em anexo).
(. . .)”
A DRJ ratificou o procedimento fiscal.
A recorrente assim se defendeu:
“(. . .)
21. Isso porque, o frete em que a Recorrente incorre para transportar a cana-de-
açúcar e demais insumos desde seus próprios estabelecimentos até as outras
instalações onde etapas intermediárias da atividade são concluídas constitui serviço
material e temporalmente envolvido com a produção, gerando créditos da COFINS.
22. Ora, se a cana-de-açúcar consiste em insumo dos produtos finais que são
comercializados pela Recorrente, quais sejam, açúcar e álcool, é evidente que a sua
necessária transferência equivale a frete sobre a aquisição de insumo, conferindo, pois,
direito ao crédito das contribuições.
23. Isto é, se tais dispêndios fossem de fato analisados sob à luz dos princípios
da essencialidade e relevância, critérios estes utilizados no próprio acórdão recorrido,
indubitavelmente que se concluiria que o frete de matéria-prima é essencial a atividade
agrícola da Recorrente.
24. Ademais, nem se alegue, como pretendeu a d. DRJ, que os pagamentos de
frete no transporte de matéria-prima (cana-de-açúcar) não geram direito ao crédito por
não estarem relacionados às operações de venda dos produtos fabricados e pela
suposta falta de previsão legal, visto que tais argumentos não se coadunam com a
legislação de regência.
25. Pela leitura do inciso II do art. 3o da lei no 10.833/2003, transcrito abaixo,
conclui-se que é autorizado o direito ao crédito decorrente dos custos com frete no
transporte de matérias-primas, uma vez que este atende diretamente ao conceito de
insumo:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.039 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720390/2013-11

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)” (grifo nosso)
26. Assim, sendo a cana-de-açúcar matéria-prima (insumo) essencial à atividade
agrícola da Recorrente, evidente que o dispêndio com o serviço de frete desta se insere
no dispositivo acima.
(. . .)
28. Desse modo, reiterando o quanto já exposto alhures, em sendo a atividade
agrícola de cana-de-açúcar essencial à atividade industrial de fabricação de açúcar e
álcool, não restam motivos para manutenção da glosa mantida pela d. DRJ, uma vez
que, por se tratar de insumo, seu frete é essencial para a produção final dos
produtos a serem comercializados.
29. Pelo exposto, o frete no transporte da cana-de-açúcar consiste, em última
instância, em frete na aquisição de insumos da indústria de açúcar e álcool, e, portanto,
nos termos da legislação e jurisprudência atual, é, para tais fins, insumo, nos termos do
art. 3o, II, da Lei no 10.833/03.
(. . .)”
Concordo com a recorrente.
O transporte do insumo (cana-de-açúcar) do local em que foi produzido até onde
será submetido ao processo de transformação em açúcar ou álcool construía custo essencial ao
processo produtivo, pelo que podia ser enquadrado no conceito de insumos e incluído na base de
cálculo dos créditos da COFINS, com fulcro no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03.
Também neste caso, vale mencionar a IN RFB no 1.911/19, que, por meio do
inciso IX do art. 172 da IN RFB no 1.911/19, enquadrou como insumo, para fins de creditamento
de PIS e COFINS, o transporte de produtos em elaboração entre estabelecimentos, no qual a meu
ver, está incluído o de matéria-prima:
Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(. . .)
IX - serviços de transporte de produtos em elaboração realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; e
(. . .)”
Dou provimento às alegações.
Conclusão
Dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos
calculados sobre gastos com transporte de matéria-prima entre estabelecimentos da recorrente e
sobre compras de partes e peças aplicadas em máquinas e equipamentos agrícolas listadas pela
Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.039 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720390/2013-11

fiscalização na planilha “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE BENS,
SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO PROCESSO AGRÍCOLA”, em cuja coluna “FINALIDADE
PRODUTO E APLICAÇÃO” havia as seguintes referências: “proj impermeabilização caixa de
vinhaça”, “proj. ampliação refinaria amorfo”, “projeto duplicação cruz alta”, “proj outros
investimentos – 007 – 0506 UAG”, “manutenção de benfeitorias”, “fábrica de adubo”, “proj
outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG” e
“destilaria”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital